Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719117-18.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA DA COSTA DE JESUS RECORRIDO: THIAGO LESSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de despacho proferido pelo Juízo "a quo", ID 66878459, no qual solicita a fixação de honorários advocatícios do patrono dativo da parte autora. Quanto aos honorários do advogado dativo que subscreveu as contrarrazões da parte autora, regulados pela Lei Distrital n. 7.157/2022 c/c Decreto Distrital n. 43.821/2022, considerados os critérios previstos no art. 22 do Decreto Distrital n. 43.821/2022, arbitro os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerada a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto n. 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem, após baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito